Tribunal: TJBA
Processo: 8129540-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129540-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NAILANE HELEN SOTERO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade de contrato de empréstimo celebrado com instituição financeira e a licitude da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da existência e regularidade do contrato de empréstimo impugnado pela autora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sem que a inversão do ônus da prova exonere o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A instituição financeira comprova satisfatoriamente a contratação ao juntar aos autos contrato com assinatura a próprio punho da apelante, documento de identificação pessoal e histórico de pagamentos mensais do empréstimo. A ausência de impugnação específica da assinatura e a inexistência de requerimento tempestivo de prova pericial impedem a desconstituição da validade do contrato apresentado. A anuência tácita da autora ao julgamento antecipado da lide, mesmo após intimação para especificação de provas, reforça a suficiência do conjunto probatório. Demonstrada a existência da dívida, a negativação do nome da autora decorre do exercício regular do direito do credor, não configurando ilícito nem dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e histórico de pagamentos é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo. A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em dívida válida, constitui exercício regular do direito do credor e afasta a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 931; 937; 98, § 3º. CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8018734-39.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129540-44.2023.8.05.0001, figurando como Apelante NAILANE HELEN SOTERO DOS SANTOS LIMA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, .